Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Execução de Titulo Extrajudicial movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO EDIFICIO REAL PARIS em face de RACHEL ALVES MACHADO, referente a débitos condominiais, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 56784576 e determinou a avaliação do bem gravado com alienação fiduciária em favor do agente financeiro, ora Agravante. Afirma que no curso da execução houve a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que é objeto de contrato alienação fiduciária em seu favor, incorrendo em equivoco a Decisão agravada ao determinar a avaliação do imóvel em sua integralidade como se este tivesse sido penhorado para sua posterior venda, em que pese não possa ser objeto de alienação judicial. Argumenta que não se mostra possível a avaliação do bem para encaminhamento à hasta pública, pois consoante jurisprudência do STJ e deste TJDFT, há impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Aduz que os direitos aquisitivos são equivalentes ao “ágio”, devendo ser apurado o valor dos direitos aquisitivos que não possuem vinculação com o valor de avaliação do imóvel Acrescenta que a penhora dos direitos aquisitivos requer a anuência do credor fiduciário, assim como a transferência do bem gravado com a alienação fiduciária. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação, visto que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para invalidar as determinações do juízo relativas a alienação do imóvel, que seja determinada a baixa da penhora que recaiu sobre o bem, ou, caso assim não entenda, que anule eventual avaliação do realizada sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação. Preparo conforme ID Num. 16223911 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC/2015 o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O artigo 995, par. único do CPC, por sua vez, prescreve que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam suspender os efeitos da Decisão Agravada, que foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel descrito na certidão de ID no .56784576 Oficie-se ao banco credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) para comunicar o teor da presente decisão. Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso. (ID Num. 59490710 - Pág. 1) Ora, como se vê, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, o que encontra guarida no artigo 835, XII, do CPC, não traduzindo equivoco ou incompatibilidade com o objeto da constrição a ordem de avaliação, cujo objetivo é verificar a extensão econômica dos direitos de executado, como salientou o i. Magistrado ao apreciar os Embargos de Declaração opostos contra a Decisão recorrida, oportunidade em que fez constar: “[...] Ressalta-se que a avaliação do imóvel nesta fase processual é útil e pertinente, sobretudo porque é essencial saber se o valor do imóvel comporta a quantia da dívida debatida nos autos e do débito contraído com o agente financeiro, informação esta que, inclusive, pode subsidiar a decisão da parte autora, caso haja interesse de adjudicar os direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel, mediante o pagamento do débito em aberto com o agente financeiro. [...]” (Num. 64123995 - Pág. 2) Registre-se, ademais, que não consta da Decisão agravada ordem de condução do bem à hasta publica, mas mera determinação de avaliação, de modo que não verifico, num exame perfunctório próprio desta sede, nem a probabilidade do direito, nem o perigo de dano ou risco que possa sobrevir à Agravante enquanto aguarda o julgamento pelo Colegiado. Nesse sentido, até ulterior pronunciamento da egrégia Turma, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator